Tribunal: TJMT
Processo: 0006777-35.2018.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006777-35.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 024.197.761-43 (EMBARGANTE), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA - CPF: 048.783.271-03 (EMBARGANTE), ROGERIO SOARES - CPF: 094.617.624-88 (EMBARGANTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), ELISON NUNES ROCHA - CPF: 031.211.641-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Ministério Público, reformando a sentença absolutória e reconhecendo a responsabilidade penal do embargante, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acórdão incorreu em contradição ou omissão aptas a justificar a integração por embargos de declaração; (ii) se é cabível a rediscussão do mérito da decisão mediante embargos de declaração; (iii) se os aclaratórios podem ter efeitos infringentes com base nos argumentos apresentados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração se prestam à integração ou correção do julgado, nos termos do art. 619 do CPP, ou seja, destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rejulgamento da causa mediante rediscussão de matéria já decidida.

4. A contradição que enseja aclaratórios é a interna, ou seja, entre os fundamentos e o dispositivo da própria decisão embargada, e não a discordância da parte com o entendimento firmado.

5. O acórdão embargado

está devidamente fundamentado, tendo examinado e afastado os argumentos da defesa quanto à validade das provas, não havendo vício a ser corrigido.

6. Pretensão de efeitos infringentes traduz mera irresignação com o resultado, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ou intrínseca ao julgado, e não a divergência com jurisprudência ou entendimento da parte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida ou obter efeitos modificativos do julgado. 3. O mero inconformismo da parte com a solução adotada pelo colegiado não configura vício apto a ensejar acolhimento dos aclaratórios."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 157, §§1º e 2º, 226 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 22/8/2013; STJ, EDcl no REsp 1.649.184/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/8/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.571.819/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 28/8/2020.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

JOSE ROBERTO DOS SANTOS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos por
JOSE ROBERTO DOS SANTOS
em face do v. acórdão prolatado por esta c. Terceira Câmara Criminal, que, por maioria,
proveu
a
Apelação Criminal n.

0006777-35.2018.8.11.0051
, manejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para afastar a nulidade reconhecida,
reformar a sentença absolutória
e determinar o retorno dos autos ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, incumbido da dosimetria das penas dos acusados ante o reconhecimento, neste grau de jurisdição, da autoria delitiva atribuída ao ora embargante e aos corréus MOACIR PEIXOTO SOARES DA SILVA e ROGERIO SOARES, com consequente prolação de decreto condenatório em face de todos eles, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018.

Para ilustrar, eis a ementa do julgado:

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. AUTORIA COMPROVADA PELA PALAVRA FIRME DA VÍTIMA E APREENSÃO DE BEM SUBTRAÍDO NA POSSE DE UM DOS RÉUS. VALIDADE DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que reconheceu a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226 do CPP, afastando a responsabilidade penal dos réus pela prática do crime de roubo majorado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a nulidade do reconhecimento pessoal extrajudicial realizado sem a formação de grupo de semelhança física é suficiente para invalidar a prova acusatória; e (ii) se subsistem elementos de prova autônomos e independentes aptos a embasar a condenação penal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, embora tenha evoluído para exigir o cumprimento rigoroso do art. 226 do CPP, admite a validade da condenação quando houver outras provas independentes que sustentem a autoria.

4. No caso, a vítima descreveu detalhadamente a conduta de cada um dos três agentes, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, com firmeza e coerência.

5. Foi apreendida, na residência de um dos apelados, parte da res furtiva, reconhecida pela vítima como pertencente ao caminhão subtraído. Os réus não apresentaram qualquer justificativa plausível sobre a posse do objeto.

6. A prova material é suficiente para respaldar a condenação, sendo desnecessária a anulação da sentença por suposta ilicitude do reconhecimento pessoal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada. Determina-se o retorno dos autos ao juízo de origem para dosimetria da pena.

Tese de julgamento: “1. A nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem observância ao art. 226 do CPP não compromete a validade da condenação quando existirem provas autônomas e independentes aptas a comprovar a autoria. 2. A apreensão de bem subtraído na posse do acusado e a palavra firme e coerente da vítima constituem elementos probatórios suficientes para embasar o decreto condenatório.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157; CPP, arts. 157, §§ 1º e 2º, e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 953.436/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 17/6/2025; STJ, AgRg no HC 789.650/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/3/2024; TJMT, ApCr 0018912-14.2015.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 17/2/2024; TJMT, ApCr 0006067-42.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 9/5/2019.
”

Nas razões recursais disponíveis no ID

324053385, o embargante sustenta a
ocorrência de
omissão
e
contradição

no pronunciamento objurgado, sob o argumento de que, embora firmada a convicção de que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, a decisão combatida entendeu que a existência de provas autônomas independentes — como a apreensão de parte da
res furtiva
— seria suficiente para respaldar a condenação; diante do que requer o
acolhimento

dos aclaratórios com efeitos infringentes
e para
fins de prequestionamento
do art. 5º, LIV, LV, LVI, LVII e LXVIII, da CF/88; art. 157, §1º e §2º, do CP; art. 226 do CPP e da Resolução CNJ n. 484/2022, bem como dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da verdade real e do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões acostadas sob o ID

327148350, o Ministério Público Estadual manifestou-se pela
rejeição

dos embargos de declaração.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de obscuridade, contradição ou mesmo omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos por

JOSE ROBERTO DOS SANTOS.

Como é cediço,
os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver
na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
. G
rifei.

Deveras, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Diante dessas premissas, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja, não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis
:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambiguidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico”, Ed. Forense, 24ª Ed., 2004, p. 514) – Negritei.

Na hipótese, o embargante não aponta qualquer ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, aduzindo, ao revés, que o v. acordão contradiz a sua avaliação subjetiva do caso e das provas coligidas, olvidando, nesse desiderato, que a
contradição
passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é aquela intrínseca ao pronunciamento jurisdicional
, e
não

aquela
externa ou extrínseca,
relativa à eventual incompatibilidade da decisão impugnada com o entendimento do embargante
ou com outras decisões judiciais.

C
onforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (STJ – REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

Ainda nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS SITUADAS NO EXTERIOR. MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. ART. 7º, § 1º, DA IN SRF N. 213/2012. ILEGALIDADE. CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA. 1. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide clara e devidamente a controvérsia, deixando certo que é ilegal a tributação de IRPJ e CSLL sobre o resultado positivo da equivalência patrimonial referente ao investimento existente em empresa controlada ou coligada no exterior, pelo que fica afastada a previsão contida no art. 7º, § 1º, da IN SRF n. 213/2002.
2.
A contradição que rende ensejo aos embargos é a interna, entendida como ilogicidade entre os fundamentos e o dispositivo do mesmo julgado, e diversa da contradição externa, esta relativa à incompatibilidade com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto
.
3.
Supostos erros de julgamento não são compatíveis com a via estreita dos embargos de declaração, os quais servem precipuamente ao aprimoramento da decisão.
4. Embargos de declaração rejeitados
.” (STJ - EDcl no REsp: 1649184 SP 2017/0013364-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/03/2021, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2021). – Destaquei.

Alega o embargante, outrossim, que o voto majoritário se revela frágil porque a “frente” do aparelho de som automotivo da marca Positron não foi recuperada na residência onde ele se encontrava ao tempo da prisão, demais disso, conquanto a vítima tenha alegado que o eletrônico lhe pertencia e fora surrupiado na data dos fatos, não apresentou qualquer nota fiscal ou característica que o diferenciasse de outros aparelhos fabricados em massa e vendidos no comércio.

Todavia, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo eventual
error in judicando
visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque
a
omissão
sanável por aclaratórios

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

A propósito, a Corte Especial do STJ há muito tempo firmou o entendimento de que “
o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante quanto à apontada contradição no julgado
” (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 28/8/2020).

Nessa conjuntura, o
que se constata, em verdade, é a nítida intenção do embargante em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado do acórdão hostilizado, sem que existam, de fato, os mencionados vícios da contradição e omissão, mas simplesmente por discordar do entendimento exarado por maioria pelo órgão julgador, que
apreciou
a matéria de forma ampla, clara e coerente, fazendo constar na decisão colegiada a respectiva fundamentação e a conclusão que lhe é correlata, mesmo que contrária ao entendimento da parte.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
desprover
os presentes embargos de declaração
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
JOSE ROBERTO DOS SANTOS
em face do v. acórdão prolatado por esta c. Terceira Câmara Criminal na Apelação Criminal n. 0006777-35.2018.8.11.0051 e, inexistindo vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada,
NEGO PROVIMENTO

aos aclaratórios, que são

inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025